Tribunal: CARF
Processo: 10880.900322/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900322/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.524 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. IRPJ. DCOMP. NÃO COMPROVAÇÃO.
Constatado que não houve a comprovação da existência de saldo negativo de
IRPJ para fins de compensar débitos da Contribuinte, de se considerar não
homologada a compensação pleiteada no Per/Dcomp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 11-47.190 proferido pela 4a Turma da DRJ/REC em sessão de 08 de agosto de
2014:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900322/2010-26
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.524 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900322/2010-26

Antes de tudo, deve-se anotar que toda a numeração citada neste Acórdão
refere-se à numeração digital dos autos.
O contribuinte SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS,
CNPJ/MF no 048540421/0001-31, já qualificado neste processo, apresentou o
PER/DCOMP No 7307.73902.300408.1.3.02-0900, com crédito originado
em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2007 (saldo negativo total de R$
2.129.106,98, informado no PER/DCOMP/Total do Crédito Original Utilizado
nesta DCOMP: 1.758.285,19), para compensar com débito confessado nele
(estimativa de IRPJ de março de 2008, no valor principal de R$ 1.804.703,92),
e no PER/DCOMP no 28218.60957.170708.1.3.02-4954 (COFINS do
período de apuração jun/2008).
Em 04/08/2009, considerando que não havia sido apurado saldo negativo de
IRPJ na DIPJ, bem como não havia nessa declaração a discriminação das
parcelas componentes do crédito, foi o contribuinte intimado a retificar a DIPJ
ou o PER/DCOMP, e, se fosse o caso, deveria corrigir o detalhamento do
crédito utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ.
Não há registro nos autos de cumprimento dessa intimação por parte do
contribuinte.
Em Despacho Decisório no de rastreamento 855632162, de 22/01/2010, a
autoridade competente da Derat São Paulo não homologou a compensação
declarada nos PER/DCOMPS, porque não havia sido apurado saldo negativo
de IRPJ na DIPJ respectiva (fl.13).
Cientificado da decisão acima em 02/02/2010, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 02/03/2010, alegando que houve um
equívoco na DIPJ apresentada, quando a impugnante havia deixado de incluir
o saldo negativo de IRPJ, ponto agora superado, com a apresentação de DIPJ
retificadora, em 26/02/2010 (retificadora – recibo no 35.21.71.45.12-70).
O impugnante juntou cópia da DIPJ retificadora apresentada em 26/02/2010
(fls. 56 e seguintes), na qual se vê a apuração de um saldo negativo de IRPJ de
R$ 2.070.840,15 (fl. 67). Não juntou qualquer documentação adicional.
É o relatório.
Voto
Declara-se a tempestividade do apelo, já que o contribuinte foi intimado da
decisão recorrida em 02/02/2010, terça-feira, e apresentou manifestação de
inconformidade em 02/03/2010, dentro do prazo legal, este que teve seu termo
final em 04/03/2010, quinta-feira.
Dessa forma, atendidos os demais requisitos legais, passa-se a apreciar o
apelo, como discriminado no relatório.
O contribuinte foi intimado a regularizar a discrepância entre a DIPJ (na qual
não contava qualquer saldo negativo de IRPJ) e quedou-se inerte. Indeferida
sua pretensão compensatória, com ciência em 02/02/2010, vem retificar a
DIPJ, em 26/02/2010, quando informou saldo negativo de IRPJ, o qual sequer
tem identidade com o montante pedido no PER/DCOMP.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.524 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900322/2010-26

Na retificadora, informou que havia sofrido retenções na fonte e pago
estimativas, mas não juntou qualquer comprovação disso, nem tampouco
demonstrou como as receitas vinculadas às retenções tinham sido ofertadas à
tributação, até porque não juntou aos autos a escrita fiscal pertinente.
Ora, é de todos sabido que declaração retificadora após o início do
procedimento fiscal não faz seus regulares efeitos (inteligência da Súmula
CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício), ou seja, para
comprovar o saldo negativo do IRPJ (atente-se que sequer há identidade entre
o pedido na DIPJ retificadora e o informado no PER/DCOMP) não basta a
apresentação de DIPJ extemporânea, mas necessariamente o contribuinte teria
que acostar aos autos sua escrita fiscal, comprovantes de rendimentos das
fontes pagadoras, tudo a demonstrar que as receitas respectivas tinham sido
ofertadas à tributação.
Por relevante, deve-se observar que o contribuinte foi intimado a retificar as
declarações apresentadas, quando permitiria que a autoridade fiscal pudesse
auditá-las, à luz do confronto PER/DCOMP-DIPJ. Porém permaneceu inerte,
somente trazendo DIPJ retificadora extemporânea, no curso do prazo
impugnatório, o que impossibilitou, por óbvio, o trabalho da autoridade fiscal.
Ante o exposto, à míngua de prova válida do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2007, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 28 de maio de 2015 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 29 de junho de 2015, onde após relatar os procedimentos de compensação
que utilizou e as decisões fiscais proferidas, alegou o seguinte:

[...]
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.524 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900322/2010-26

[...]

[...]

[...]
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.524 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900322/2010-26

[...]
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Por meio do Termo de Intimação de fl.06, volume 1, a Interessada foi intimada a
retificar a sua DIPJ do ano calendário de 2007 ou apresentar um PER/DCOMP retificador, uma
vez que a sua DIPJ original não apresentava saldo negativo de IRPJ, ao passo que na
PER/DCOMP informava um saldo de R$ 2.129.106,98, o qual seria o crédito a ser utilizado nas
compensações pleiteadas.
Cientificada em 04 de agosto de 2009, de tal intimação, a Interessada nada
providenciou a respeito do solicitado, tendo sido, então, proferido o Despacho Decisório de
fls.09, indeferindo a compensação pleiteada, pois não havia o crédito informado na
PER/DCOMP.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.524 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900322/2010-26

Cientificada de tal decisório, encaminhou sua manifestação de inconformidade,
destacando que apresentou uma DIPJ retificadora em 26 de fevereiro de 2010, juntada por cópia,
onde revela um saldo negativo de IRPJ de R$ 2.070.840,15 (fls.62), entendendo que isto seria
suficiente à homologação da compensação pleiteada.
A decisão recorrida não acatou as argumentações trazidas, salientando que seria
necessário a apresentação de registros contábeis e/ou fiscais que pudessem ser analisados para
fins de se certificar quanto ao saldo negativo de IRPJ da declaração retificadora, o qual,
conforme apontado na decisão recorrida, não reflete aquele informado na PER/DCOMP.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente reitera seu pedido inicial, desejando a
reforma do acórdão recorrido, mas ignorou o conteúdo da mensagem irradiada pela decisão de
piso, qual seja, não trouxe a sua escrituração fiscal para que permitisse a este Colegiado uma
análise perfunctória, da qual se pudesse extrair mínimos sinais da existência do crédito pleiteado,
o que poderia conduzir os autos à uma eventual diligências.
Mas nada disso foi possível constatar.
A Recorrente acostou aos autos, em seu recurso, em Doc.07, cópias de
comprovantes anuais de rendimentos pagos e retenção, de fontes pagadoras (algumas ilegíveis ou
faltando dados), informes bancários de rendimentos, além de dados do Sistema Dirf – Fontes
Pagadoras, abaixo:

Este demonstrativo é um informativo de fonte externa, o qual para ter
credibilidade necessita estar acompanhado das comprovações dos dados ali informados, o que
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.524 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900322/2010-26

caberia à recorrente, por meio de sua escrituração, evidenciar a sua contabilização, bem como a
devida tributação dos valores ali informados, e vincular o IRRF com o utilizado na DIPJ, mas
nada mostrou.

Ainda, não há provas da eventual compensação e/ou de pagamento de estimativa
de IRPJ que compôs o saldo negativo de IRPJ do ano de 2007.
Ainda, o saldo negativo apontado na DIPJ retificadora é diferente do apresentado
na PER/DCOMP, revelando mais uma incerteza do crédito pleiteado.
Em fase recursal, a Recorrente trouxe, portanto, documentos que não tem o
condão de validar um eventual saldo negativo de IRPJ. Demais alegações trazidas no recurso
deixo de comentar em face da inexistência do crédito pleiteado.

Apesar das oportunidades, a Recorrente não as aproveitou, e, portanto, não sendo
trazida aos autos a documentação mencionada pela DRJ, que pudesse permitir a este colegiado
aferir que, efetivamente, o contribuinte apresenta ou sinaliza ter saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário 2007, só me resta concordar com o decidido pela DRJ:

Ora, é de todos sabido que declaração retificadora após o início do
procedimento fiscal não faz seus regulares efeitos (inteligência da Súmula
CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício), ou seja, para
comprovar o saldo negativo do IRPJ (atente-se que sequer há identidade entre
o pedido na DIPJ retificadora e o informado no PER/DCOMP) não basta a
apresentação de DIPJ extemporânea, mas necessariamente o contribuinte teria
que acostar aos autos sua escrita fiscal, comprovantes de rendimentos das
fontes pagadoras, tudo a demonstrar que as receitas respectivas tinham sido
ofertadas à tributação.
Por relevante, deve-se observar que o contribuinte foi intimado a retificar as
declarações apresentadas, quando permitiria que a autoridade fiscal pudesse
auditá-las, à luz do confronto PER/DCOMP versus DIPJ. Porém permaneceu
inerte, somente trazendo DIPJ retificadora extemporânea, no curso do prazo
impugnatório, o que impossibilitou, por óbvio, o vtrabalho da autoridade fiscal.
E nem se trata aqui de se buscar a verdade material, como alegado, uma vez que
este princípio não é absoluto, ou seja, a Recorrente nada apresentou que fosse diretamente
vinculado ao que consta em determinadas fichas da DIPJ, de forma que nem se poderia aventar a
busca pela verdade material, pois tal princípio tem estreita ligação com o que foi impugnado, e,
no caso, entendo que a Recorrente nada de novo trouxe aos autos que permitisse a este Relator o
mínimo necessário a um exame de averiguação do alegado saldo negativo de IRPJ.
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se correto em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.524 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900322/2010-26

Conclusão
É o voto, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital